Tribunal: TJMT
Processo: 1005874-88.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005874-88.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ DA SILVA PEREIRA CUIABANO - CPF: 424.304.611-53 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), YURI CESAR DE ALMEIDA SILVA - CPF: 124.819.276-13 (ADVOGADO), MARLYSON HENRIQUE RIBEIRO REIS - CPF: 111.663.216-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN E TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. INSCRIÇÃO FISCAL ATIVA SEM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal após acolhimento de exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa n.o 537/2021 (Taxa de Alvará de Funcionamento) e n.o 154/2022 (ISSQN), em razão da ausência de fato gerador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para reconhecimento da inexistência do fato gerador de tributo, com base em prova documental pré-constituída; e (ii) saber se a manutenção de inscrição fiscal ativa é suficiente para legitimar a exigência de ISSQN e Taxa de Alvará, mesmo diante da comprovação de inatividade econômica e de impedimento legal para o exercício da advocacia.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento da inexistência de fato gerador de tributo, desde que instruída com prova pré-constituída, nos termos da Súmula 393/STJ.

4.

Os documentos apresentados pelo recorrido — ficha funcional, certidão judicial de ausência de militância advocatícia e laudo fiscal atestando inatividade — são dotados de fé pública e robustez, sendo suficientes para afastar a presunção de liquidez e certeza das CDAs.

5. A mera inscrição ativa no cadastro fiscal municipal, desacompanhada de efetivo exercício de atividade, não configura fato gerador do ISSQN, cuja incidência requer a efetiva prestação de serviços.

6. A cobrança da Taxa de Alvará exige a existência de atividade potencialmente sujeita à fiscalização pelo poder de polícia. Comprovada a ausência de funcionamento, não há base fática para sua exigência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade é admissível para o reconhecimento da inexistência de fato gerador de tributo, desde que instruída com prova documental pré-constituída e idônea. 2. A manutenção de inscrição fiscal ativa, desacompanhada de efetivo exercício da atividade tributada, não constitui fato gerador de ISSQN nem legitima a cobrança de Taxa de Alvará de Funcionamento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320591897), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 1005874-88.2022.8.11.0003, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Jorge Luiz da Silva Pereira Cuiabano, e, em consequência, julgou extinto o feito executivo, reconhecendo a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa no 537/2021 (Taxa de Alvará de Funcionamento) e no 154/2022 (ISSQN).

Inconformado, o Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao entender pela suficiência da prova documental apresentada na via estreita da exceção de pré-executividade, asseverando que o reconhecimento da inexistência dos fatos geradores exigiria dilação probatória, sobretudo diante da manutenção da inscrição ativa do executado nos cadastros fiscais do Município.

Sustenta, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou a distinção jurídica entre os fatos geradores do ISS e da Taxa de Alvará, aplicando equivocadamente os mesmos fundamentos a ambos os tributos.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecida a exigibilidade das CDAs e determinada a retomada da execução fiscal.

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320591897), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 1005874-88.2022.8.11.0003, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Jorge Luiz da Silva Pereira Cuiabano, e, em consequência, julgou extinto o feito executivo, reconhecendo a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa no 537/2021 (Taxa de Alvará de Funcionamento) e no 154/2022 (ISSQN).

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara cinge-se à adequação da exceção de pré-executividade como via processual idônea para reconhecimento da inexistência do fato gerador dos tributos lançados em dívida ativa, notadamente em relação à Taxa de Alvará de Funcionamento (2014 a 2018) e ao ISSQN (2019 a 2021), cobrados por meio das CDAs no 537/2021 e 154/2022, respectivamente.

Na origem, o juízo sentenciante acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a inexigibilidade dos tributos com fundamento em documentação pré-constituída acostada aos autos, a saber: (i) ficha funcional comprovando o exercício do cargo de Assessor Técnico Jurídico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde 2004, cargo este incompatível com a advocacia nos termos do artigo 28, IV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil; (ii) certidão de militância expedida pelo Poder Judiciário, atestando a inexistência de atividade advocatícia no período questionado; e (iii) relatório fiscal emitido por agente da Administração Municipal, constatando a inatividade econômica no endereço cadastrado.

O agravante, por sua vez, não nega a existência desses documentos, mas insiste que a matéria demandaria dilação probatória, sobretudo quanto à efetiva ausência de prestação de serviços e à manutenção da inscrição fiscal ativa, fundamentos que, em sua ótica, seriam suficientes para configurar o fato gerador da Taxa de Alvará.

Esse argumento, contudo, não merece prosperar.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade, conquanto dotada de cabimento restrito, é plenamente admissível para o reconhecimento da inexistência de fato gerador de tributo, desde que instruída com prova pré-constituída e idônea, conforme sedimentado pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393/STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso em tela, a documentação apresentada possui fé pública e robustez probatória, sendo suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa, o que legitima o uso da exceção.

Não se exigia, portanto, a via dos embargos à execução, pois o mero cotejo da documentação apresentada restou suficiente para conclusão do juízo
a quo
acerca da inexistência de fato gerador dos tributos.

Ademais, importa destacar que o fato gerador do ISSQN é a prestação de serviço por profissional autônomo, conforme previsão expressa da Lei Complementar no 116/2003.

Comprovado nos autos que o agravado não exerceu atividade advocatícia durante os anos sobre os quais os tributos foram lançados, estando legalmente impedido em razão do cargo público que ocupa desde 2004, não há como se reconhecer a ocorrência do fato gerador para os exercícios de 2019 a 2021.

A mera falta de comunicação do Município acerca do encerramento das atividades não é capaz de manter a exigibilidade do tributo quando comprovada por prova idônea a inexistência da prestação de serviços.

Neste sentido, colha-se esclarecedor julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. AUSÊNCIA DE BAIXA. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

A ausência de comunicação ao Município acerca do encerramento da prestação de serviço, para fins de cancelamento da inscrição municipal de ISS, conserva a presunção juris tantum de ocorrência do fato gerador, a qual pode ser ilidida. Conjunto probatório dos autos que demonstra que o agravante não prestava serviço no Município apelante na época de ditos fatos geradores. Assim, o reconhecimento da nulidade da CDA que instrui a execução é de rigor e, por conseguinte, a extinção do executivo fiscal.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. À medida que deixou de cancelar a inscrição junto ao cadastro municipal, o excipiente deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, devendo arcar com os ônus advindos do processo em atenção ao princípio da causalidade. Não solicitando o cancelamento da inscrição quando da cessação das atividades o contribuinte faz com que o ente público incida em equívoco, lançando tributo quando inocorrente o fato gerador, dando, pois, causa ao ajuizamento da execução fiscal. Condenado o excipiente aos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em atenção ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil vigente. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento no 70073958779, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 29-11-2017)

Destarte, a inscrição ativa no cadastro municipal, desacompanhada de efetiva prestação de serviços, não configura fato gerador de ISSQN.

Quanto à Taxa de Alvará de Funcionamento, o agravante sustenta que a inscrição fiscal ativa seria suficiente para legitimar a cobrança, tendo em vista que o seu fato gerador decorre do exercício do poder de polícia da Administração Pública, nos termos do artigo 78 do CTN.

Todavia, a jurisprudência mais recente, com respaldo inclusive em precedentes desta Câmara e do STJ, tem entendido que a incidência da Taxa de Alvará pressupõe a existência de atividade econômica em funcionamento ou potencialmente sujeita à fiscalização, sendo descabida a cobrança quando há comprovação de inatividade ou encerramento formal da atividade empresarial ou profissional.

No caso dos autos, ficou devidamente comprovado que não houve qualquer atividade no local indicado, conforme auto de fiscalização lavrado por servidor municipal, o que afasta o pressuposto fático da atuação do poder de polícia e, portanto, do fato gerador da taxa.

A propósito, confira-se julgado desta Câmara em situação análoga:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO — FATO GERADOR INEXISTENTE — ENCERRAMENTO FORMAL DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS — DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por ABC Indústria e Comércio S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Sorriso, reformando sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal relativa à Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2014 a 2016, reconhecendo a necessidade de dilação probatória quanto à existência do fato gerador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da prova documental pré-constituída de encerramento formal das atividades da empresa junto à Junta Comercial e à Receita Federal, é possível o reconhecimento da inexistência do fato gerador da taxa municipal de fiscalização, por meio de exceção de pré-executividade, sem necessidade de instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível para discutir matéria de ordem pública ou quando houver prova inequívoca e pré-constituída.

4. Restou documentalmente comprovado o encerramento da filial executada, mediante baixa formal na Junta Comercial em 22/12/2009 e na Receita Federal em 12/03/2010, afastando, de plano, a presunção de certeza e liquidez da CDA.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais reconhece que a extinção formal da empresa antes dos exercícios cobrados afasta a exigência da Taxa de Fiscalização, pois não há fato gerador quando não há exercício de atividade econômica fiscalizável.

6. Não há necessidade de dilação probatória quando os documentos acostados são dotados de fé pública e aptos à demonstração da inexistência do fato gerador, sendo cabível a via da exceção de pré-executividade, conforme interpretação da Súmula 393 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: “1. A baixa formal de filial empresarial perante a Junta Comercial e a Receita Federal constitui prova pré-constituída da extinção das atividades econômicas, afastando o fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento. 2. É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento da inexigibilidade do tributo quando há prova inequívoca de ausência de fato gerador, sem necessidade de dilação probatória.”

(N.U 1002753-77.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

Assim, a decisão monocrática que reconheceu a inexistência de fato gerador também para a Taxa de Alvará deve ser mantida, ante a inexistência de atividade fiscalizável ou de qualquer elemento concreto que justificasse o exercício do poder de polícia.

Portanto, ausente qualquer elemento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026